Tribunal: TJES
Processo: 5002661-79.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002661-79.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE CAPUCHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002661-79.2022.8.08.0038

Recorrente: JORGE CAPUCHO

Recorrido: BANCO PAN S/A.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FALECEU APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HERDEIRA QUE APRESENTOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO ACOLHIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE OUTROS DOIS HERDEIROS ALEGANDO NÃO TEREM TIDO A OPORTUNIDADE DE SE HABILITAR NOS AUTOS. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

RECORRENTE QUE NÃO FEZ O PREPARO RECURSAL, TAMPOUCO REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, OPERANDO-SE ASSIM A PRECLUSÃO.

TRANSCURSO, IN ALBIS, DO PRAZO DE 48H PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do CCB/02. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI). Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO. PREPARO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). 8. RECURSO DO RÉU - A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento das custas e o pagamento do preparo, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1º e art. 54, parágrafo único). 9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, §2º do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4º, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011). (...). 12. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). Acordão. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. UN NIME. (Processo: 07009422320178070002 DF 0700942-23.2017.8.07.0002 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 12 de Dezembro de 2017 - Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (grifado)

EMENTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). IV. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...). VII. Adotar-se posicionamento diferente se revelaria uma incongruência com o rito sumaríssimo e contrário ao posicionamento que vem sendo adotado pelas Turmas recursais.(...). Acordão. CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME. (Processo: 07070919020178070016 DF 0707091-90.2017.8.07.0016 - Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 13 de Setembro de 2017 - Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS)” (grifado)

No caso vertente, o Recorrente não efetuou e comprovou o preparo em 48 h, tampouco requereu os benefícios da justiça gratuita.

Por tais razões, considerando que não houve a comprovação do pagamento das custas, é deserto o recurso inominado interposto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado por DESERÇÃO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)